Tribunal: STF
Processo: RE 1498304
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Ceará, contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 40, §21, DA CF/88. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. REGRA DA IMUNIDADE. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. INCIDÊNCIA APENAS NO QUE EXCEDE O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃOESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DO TJCE, STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TEOR DO ART.55 DA LEI Nº 9.099/95.



    Sustenta-se violação do art. 40, § 21, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O Plenário desta Corte analisou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 317/RG), a controvérsia sobre a possibilidade de aplicação imediata, sem interposição legislativa, da imunidade tributária referente às contribuições previdenciárias dos servidores públicos aposentados e pensionistas quando portadores de doenças incapacitantes (CF, art. 40, § 21). 



    Naquele julgamento, esta Corte assentou que a imunidade prevista no art. 40, § 21, da CF (revogado pela EC nº 103/2019) possuía, à época em que vigeu, eficácia limitada, com efeitos condicionados à edição de lei complementar federal (jamais editada) ou de disciplina legislativa própria dos entes federados disciplinando a matéria em relação a seus respectivos servidores públicos.



    Transcrevo a ementa do acórdão em questão:



    EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 



    1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 



    3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 



    4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    (RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021) 



    Na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    Como se vê, o acordão recorrido contrariou frontalmente a tese fixada no Tema nº 317/RG, uma vez que o Tribunal a quo reconheceu o direito do servidor aposentado à imunidade sobre seus proventos, mesmo diante da inexistência de legislação federal ou local disciplinando o direito a tal benefício tributário.



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor da causa. Sem custas, nem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente